Tribunal: TJBA
Processo: 8049959-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049959-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NEUSA DE OLIVEIRA NOBRE Advogado(s): IZABEL BATISTA URPIA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. URV. LEI N.º 8.880/1994. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. REFORMA NECESSÁRIA. MÉRITO JULGADO NOS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. APLICAÇÃO CONJUNTA DO TEMA 5 DO STF E DO TEMA 06 DO IRDR/TJBA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA EFETIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA AFERIR A ABSORÇÃO DO RESÍDUO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.A controvérsia sobre a limitação temporal do pagamento das diferenças de URV encontra-se pacificada pelo STF no Tema 5 (RE 561.836), que estabelece que o termo ad quem do pagamento é a data de reestruturação da carreira. 2.No âmbito estadual, o IRDR n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06 do TJBA) consolidou a tese de que a Lei Estadual n.º 7.622/2000 e leis subsequentes podem configurar marcos de reestruturação, desde que comprovada a efetiva absorção das perdas salariais no caso concreto. 3.O sobrestamento do feito sob o pretexto de aguardar trânsito em julgado de recursos extraordinários é incabível quando já fixadas as teses em sede de repercussão geral e incidente de resolução de demandas repetitivas (Art. 927, III, CPC). 4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para determinar o prosseguimento da execução com observância aos parâmetros de limitação temporal fixados nos Temas citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049959-46.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NEUSA DE OLIVEIRA NOBRE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso , nos termos do voto do relatora. Salvador, .